Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0024842-62.2016.8.07.0018 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Sâmia Michelle Matos Ferreira Silva Embargada: AGEFIS–Agência de Fiscalização do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sâmia Michelle Matos Ferreira Silva contra o acórdão (fls. 1-10, Id. 12793775) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator